Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/90. TEMA 708/STJ. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA No 549 DO STJ. TEMA 295/STF. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
2. De acordo com o enunciado no 549 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação".
3. Em que pese o julgado proferido em 12/06/2018 pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal afastando a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP), imperioso registrar que a tese firmada pelo Plenário do STF (Tema 295) não restou superada. Isto porque o julgado isolado da Suprema Corte não tem o condão de afastar entendimento anterior firmado em regime de repercussão geral.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.